Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 692, STJ. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À MATÉRIA DISCUTIDA. REVELIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. NÃO VERIFICADA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. NÃO VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO IMPETRADO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL – PCDF. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DO VALOR DA PENSÃO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ POR PENSIONISTA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. PORQUANTO. DE CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
1. Histórico: A impetrante aduziu ser pensionista vitalícia do ex-marido, servidor aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, falecido em 12/07/2018. Asseverou que, desde o falecimento de seu ex-cônjuge, recebia o valor integral da pensão. Contudo, em março de 2019, foi surpreendida com o desconto de 50% do benefício. Pontuou ter tomado ciência, posteriormente, de que o desconto ocorreu em razão do reconhecimento de união estável do ex-marido, motivo pelo qual deveria partilhar a pensão. Sustentou que o recebimento da pensão de maneira integral ocorreu de boa-fé, uma vez que a sentença que reconheceu a união estável é de janeiro de 2019, não havendo se falar em devolução de valores anteriores a este período.
2. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal, contra sentença que confirmou a medida liminar deferida e concedeu a segurança para confirmar a liminar e suspender qualquer ato tendente a exigir a restituição da pensão paga a maior à impetrante, em razão da inclusão de nova pensionista a partir de 30/07/2018. 2.1. Recurso do Distrito Federal em que requer, preliminarmente, a suspensão do feito, face à decisão prolatada no processo STJ RESP 173468-SP, em que foi suscitada a revisão do Tema 692, o qual trata da matéria dos autos. 2.2. No mérito, aduz que a sentença afrontou os artigos 37, caput, da Constituição Federal, 884, do Código Civil, uma vez que é apta a gerar o enriquecimento sem causa da parte da recorrida. Ressalta que a correção procedida pela Administração decorreu do poder de autotutela. Entende que se o pagamento da verba não era devido e se foi ilegal a sua efetivação, a Administração deve rever o seu ato e promover o ressarcimento, ao Erário, da verba paga erroneamente.
3. Em sede de contrarrazões, a impetrante aduz ter havido: a) revelia, uma vez apelante “não apresentou suas informações/contestação”, tendo sido considerado revel quando da prolação da sentença, de modo que deve ser aplicada previsão do artigo 344 do Código de Processo Civil; e b) estabilização da tutela, nos moldes do artigo 304 do CPC, por não ter havido impugnação quanto à referida medida.
4. Da Suspensão do processo – Tema 692, STJ. 4.1. O presente recurso trata sobre a possibilidade, ou não, de repetição de valores pagos administrativamente de boa-fé. O Tema 692/STJ diz respeito à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada. 4.2. Assim, ao contrário do que alega o Distrito Federal, a hipótese em julgamento não se amolda à matéria discutida pelo Tema 692, de modo que não deve ser sobrestada a tramitação do processo com fundamento na ordem de suspensão nacional.
5. Da revelia. 5.1. Apesar de não ter apresentado informações, não se verifica revelia da autoridade coatora. Acerca do tema em questão, o STJ assim já se manifestou: “[...] I - Segundo assente na jurisprudência desta colenda Corte, "a intempestividade das informações prestadas pela autoridade apontada coatora no mandado de segurança não induz a revelia, uma vez que ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo" [...]” (RMS no 11571/SP, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23/10/2000). 5.2. Da mesma maneira, a ausência de informações não seria capaz de causar revelia, uma vez que a prova, no mandado de segurança, deve ser pré-constituída. Logo, o impetrante deve demonstrar em juízo a violação do seu direito líquido e certo, podendo a sentença lhe ser desfavorável, mesmo diante do silêncio da autoridade impetrada.
6. Da estabilização da tutela. 6.1. Acerca da estabilização da tutela, o STJ assim entende: “[...] Por essa razão é que, conquanto o CPC 304 caput determine que ‘a tutela antecipada, concedida nos termos do CPC 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso’, a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Sem embargo de posições em sentido contrário, o referido dispositivo legal disse menos do que pretendia dizer, razão pela qual a interpretação extensiva mostra-se mais adequada ao instituto, notadamente em virtude da finalidade buscada com a estabilização da tutela antecipada. Nessa perspectiva, caso a parte não interponha o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, mas, por exemplo, se antecipa e apresenta contestação refutando os argumentos trazidos na inicial e pleiteando a improcedência do pedido, evidentemente não ocorrerá a estabilização da tutela. Ora, não se revela razoável entender que, mesmo o réu tendo oferecido contestação ou algum outro tipo de manifestação pleiteando o prosseguimento do feito, a despeito de não ter recorrido da decisão concessiva da tutela, a estabilização ocorreria de qualquer forma. Com efeito, admitir essa situação estimularia a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, quando bastaria uma simples manifestação do réu afirmando possuir interesse no prosseguimento do feito, resistindo, assim, à pretensão do autor, a despeito de se conformar com a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada” (STJ, 3.a T., REsp 1760966-SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 4.12.2018, DJUe 7.12.2018, informativo 639). 6.2. Portanto, ainda que não tenha sido interposto agravo de instrumento, a parte impetrada refutou os argumentos trazidos pela impetrante, quando apresentou contestação pleiteando pela improcedência do pedido.
7. A Súmula no 473 do STF prevê que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando contaminados de vícios que os tornam ilegais, porquanto deles não se originam direitos. 7.1. Logo, a Administração Pública possui autonomia para rever seus atos quando contrariam os princípios norteadores da atividade pública. 7.2. Contudo, o art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 que prevê a possibilidade de reposição ao erário de pagamento feito indevidamente ao servidor público ou pensionista tem sido interpretado de maneira mitigada pelos Tribunais, em decorrência da aplicação dos princípios gerais do direito, dentre eles, o da boa-fé. 7.3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor ou pensionista, cria-se a falsa expectativa de que tais valores eram legais e definitivos. 7.4. Ademais, a verba discutida no presente caso possui natureza alimentar, motivo pelo qual é irrepetível. Deste modo, diante do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, deve ser afastada a cobrança dos valores recebidos a maior pela impetrante.
8. Jurisprudência: “[...] A jurisprudência mais recente tem proclamado que não é necessário o ressarcimento de importâncias recebidas de boa-fé por erro da administração pública, em razão do caráter alimentar das parcelas percebidas. Segurança concedida.” (20060020075171MSG, Relator: Romão C. Oliveira Conselho Especial, DJE: 15/08/2017.). 8.1. “[...] É descabida a restituição de valores pagos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da legislação regente pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do beneficiado. [...]” 20150111235408APO, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, DJE:06/03/2017.).
9. Remessa e apelação improvidas.